Tribunal: STF
Processo: AI 513418
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração convertidos em agravos
   regimentais.
2. Agravo de instrumento: intempestividade: não
   aplicação do benefício do prazo em dobro para recorrer (C.Pr.
   Civil, art. 191), uma vez que os patronos dos agravantes
   apresentaram em conjunto o recurso extraordinário e o agravo de
   instrumento.